Tribunal: TJBA
Processo: 8004993-90.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004993-90.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MAGNO CARDOSO DOURADO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004993-90.2023.8.05.0110, em que figuram como embargante CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como embargado JOAO MAGNO CARDOSO DOURADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os presentes embargos de declaração e aplicar multa por litigância protelatória, nos termos do voto da relatora.